Tribunal: TJBA
Processo: 8020396-41.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020396-41.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA

Advogado(s)
:
TATSON CABRAL PIZZANI, JULIANA MARIA DA COSTA PINTO DIAS, MARCIO MARTINS TINOCO

AGRAVADO: MAURINA CARVALHO DE JESUS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS QUE NÃO ESTÃO PREVISTOS NOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. INOCORRÊNCIA. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM C
ARDIOPATIA
C
ONGÊNITA
(CID10I51). UTILIZAÇÃO DIÁRIA
DA MEDICAÇÃO PRESCRITA
.
DEMONSTRADA A NECESSIDADE POR ATESTADO MÉDICO COLACIONADO. DIREITO FUNDAMENTAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DE GARANTIR TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR NECESSÁRIO E ADEQUADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO.
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIMENTO. DECI
S
ÃO MANTIDA.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE/BA, irresignado com a decisão proferida pelo M.M. Juiz de Direito da VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS da Comarca de São Francisco do Conde/Ba, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER tombada sob o nº 8000233-82.2021.8.05.0235, que deferiu a medida liminar para
determinar que o Estado da Bahia e o município de São Francisco do Conde forneçam a quantidade suficiente de FILTROS HME, sem especificação de marca, e dos demais insumos necessários à sua utilização pelo período de 06 meses, no prazo de 03 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 2000,00 (dois mil reais).

No mérito, tem-se que o direito à vida é assegurado pela Constituição Federal, devendo o Estado em sentido amplo garantir à preservação dos atributos materiais e imateriais da pessoa humana. Deste direito fundamental desdobra-se os demais, em especial, o direito à saúde por estar intimamente ligado à vida.

Inicialmente, não cabe a revogação da medida liminar deferida pelo magistrado primevo em razão do julgamento da tese firmada no
RESP nº 1.657.156
(Tema 106).

Observa-se dos autos, que a parte agravada
foi diagnosticado com Cardiopatia Congênita no Adulto (CID10I51) necessitando d
o tratamento com a utilização das seguintes medicações DEXLANSOPRAZOL 40mg, emquantidadede01(um) comprimido por dia; CARVEDILOL 12,5mg, em quantidade de03(três)comprimidos por dia; ANCORON 200mg, em quantidade de 01 (um) comprimido por dia; LOSARTANA 50mg, em quantidade de 02 (dois) comprimidos por dia; ATORVASTATINA 20mg, em quantidade de 01 (um) comprimido por dia; LIXIANA60mg, em quantidade de 01 (um) comprimido por dia; NITRENDIPINO10mg, em quantidade de 01 (um) comprimido por dia; e FUROSEMIDA 40mg, em quantidade de 01 (um) comprimido por dia, de modo a impedir a progressão da doença
, conforme prescrição médica acostada ao ID.
213042052.

Os fundamentos acima conduzem à conclusão de não poder, a liminar concedida, perder a sua eficácia, em virtude da irreversibilidade do provimento antecipatório, pois no sopesamento dos direitos em disputa, prevalece o direito à saúde do agravado em detrimento da tão alardeada, mas nunca provada, “reversa do possível”.

Nestas condições, conclui-se que a r. decisão a quo encontra-se devidamente fundamentada não merecendo qualquer reparo,
diante da plausibilidade do direito invocado pel
a parte
Agravado,
sendo corroborado pelos precedentes
pátrios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8020396-41.2023.8.05.0000, de
São Francisco do Conde/Ba
, agravante
MUNIC
Í
PIO DE AMARGOSA

e agravad
a
MAURINA CARVALHO DE JESUS.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .